Tribunal: STF
Processo: Rcl 68060
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Processo n. 1027767-64.2019.4.01.0000, as decisões proferidas no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Narra ter o tribunal reclamado julgado improcedente ação rescisória, ao fundamento de que o título rescindendo teria transitado em julgado antes do julgamento do mérito da ADI 2332 e não haveria violação manifesta de norma jurídica, pois o conteúdo decisório estaria alinhado à “jurisprudência consolidada” à época, no sentido da legitimidade da aplicação dos juros compensatórios no percentual de 12% ao ano nas desapropriações diretas e indiretas.



    Aduz que, ao assim proceder, ignorou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332 a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário em decorrência de imissão provisória na posse promovida pelo Poder Público.



    Pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se novo julgamento com a observância ao decidido no julgamento da ADI nº 2.332/DF quanto a eficácia retroativa da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 17.05.2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.



    Em 15.08.2019 o reclamante propôs ação rescisória com o objetivo de obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que fixara percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios.



    A ação foi julgada improcedente pelo órgão reclamado, sendo este o ato questionado nesta reclamação.



    Verifico que um dos fundamentos do acórdão reclamado refere-se à suposta exigência de que, para fins de rescisão, o entendimento do STF deveria ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    1. CPC 2015, Art. 535, III, §§ 5º e 8º. O STF admite a revisão da coisa julgada quando “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (STF, ADI 2418.) Hipótese em que “a sentença exequenda [não] deix[ou] de aplicar norma reconhecidamente constitucional” (STF, ADI 2418, supra), considerando que o próprio STF havia reconhecido a relevância da “alegação de que a restrição decorrente do § 4º do [...] artigo 15-A entra em choque com o princípio constitucional da garantia do justo preço na desapropriação.” (STF, ADI 2332 MC.) Caso em que a sentença exequenda transitou em julgado em 21 de agosto de 2017 e o mérito da ADI 2332 foi julgado pelo STF em 17 de maio de 2018. Assim, “o reconhecimento d[a] constitucionalidade [...] [não] decorr[e] de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.” (STF, ADI 2418.) Consequente improcedência do pedido. 2. CPC 2015, Art. 966, V. Rescisão pretendida com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica. Não ocorrência. Jurisprudência consolidada, na data do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, da legitimidade da aplicação dos juros compensatórios no percentual de 12% ao ano nas desapropriações diretas e indiretas. Consequente improcedência do pedido. 3. Pedido julgado improcedente. (grifei)



    É preciso rememorar, no ponto, que as normas disciplinadoras do tema em questão encontram previsão legislativa nos parágrafos do art. 525 do CPC. Reproduzo a seguir os dispositivos pertinentes:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 



    [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    § 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica.



    § 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    Como se vê, o órgão judiciário de origem desconsiderou a regra inscrita no § 15, que autoriza a propositura de ação rescisória para fazer valer a autoridade de julgamento proferido pelo STF após o trânsito em julgado da decisão exequenda.



    Destaco, nesse contexto, que os instrumentos processuais previstos nos parágrafos do art. 525 do CPC traduzem-se em meios destinados a assegurar a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 



    Por conseguinte, a inobservância daqueles preceitos, longe de representar simples irregularidade processual, traduz antes limitação injustificável à incidência de orientações firmadas pelo STF, o que autoriza a intervenção desta Corte Constitucional por meio da reclamação.



    3. Assim sendo, julgo procedente a reclamação, apenas para determinar, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o rejulgamento da Ação Rescisória nº 1027767-64.2019.4.01.0000 no capítulo concernente aos juros compensatórios, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente